Tribunal: CARF
Processo: 19515.720650/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007.
O disposto na Súmula no 105 do CARF, que diz que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício, aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, em sua nova redação, de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa no ano-calendário correspondente. No caso em aprec ̧o, na~o tem aplicac ̧a~o a Su ́mula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida apo ́s alterac ̧o~es promovidas pela Medida Proviso ́ria no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
JUROS MORATÓRIOS. JUROS SOBRE MULTAS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - sobre o valor correspondente à multa de ofício, de acordo com a Súmula CARF no 108.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multas fiscais, as quais integram o crédito tributário.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720650/2013-26
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.823 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL
CERMAG COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
POSSIBILIDADE PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007.
O disposto na Súmula no 105 do CARF, que diz que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício, aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano
de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, em sua nova
redação, de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na
temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades
sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado
apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e
a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa no ano-
calendário correspondente. o
CARF no 105, eis que a penalid s promovida
o 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
JUROS
MORATÓRIOS.
JUROS
SOBRE
MULTAS.
TAXA
SELIC.
INCIDÊNCIA
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC - sobre o valor correspondente à multa de ofício,
de acordo com a Súmula CARF no 108.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multas fiscais, as quais integram o
crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720650/2013-26
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.823 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720650/2013-26

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.
Relatório
Trata-se de dois Recursos Especiais (e-fls. 205 a 224 e 246 a 255), interpostos,
respectivamente, pela Fazenda Nacional, em 31 de maio de 2017, e pelo Contribuinte, em 28 de
junho de 2017, em face do Acórdão no 1401-001.860 (e-fls. 191 a 202), de 12 de abril de 2017,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, que por
unanimidade de votos não conheceu parcialmente o Recurso Voluntário, e, na parte conhecida,
deu provimento parcial.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO. O contribuinte delimita os
termos do contraditório ao formular a sua impugnação ou manifestação de
inconformidade. As questões não postas para discussão por ocasião da
impugnação precluem, a menos que (i) estejam previstas nas hipóteses de
exceção constantes dos incisos I a III do § 4o do artigo 16 do Decreto
70.235/1972; ( ) conhecido de ofício pelo julgador,
seja por tratar de matéria de ordem pública, seja por ser necessário à formação
do seu livre convencimento, neste último caso em vista da vedação ao non
liquet.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
ABSORÇÃO
OU
CONSUNÇÃO. A multa isolada pelo descumprimento do dever de
recolhimentos antecipados deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.823 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720650/2013-26

recolhido, ainda que a apuração definitiva após o encerramento do exercício
redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção ou consunção,
contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar,
na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de recolher
em definitivo. Tratando-se de mesmo tributo, esta penalidade absorve aquela até
o montante em que suas bases se identificarem.
MULTAS DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA. Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS SOBRE MULTAS. É legítima a incidência de juros de mora sobre
multas fiscais, as quais integram o crédito tributário.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Impertinentes os questionamentos
sobre o termo inicial da contagem dos juros de mora, por não estarem
contemplados na autuação. Os juros de mora indicados no lançamento em
litígio foram calculados apenas sobre os valores dos tributos.
A deliberação na decisão acima ficou assim posta:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NÃO
CONHECER do recurso voluntário em parte, por preclusão e, na parte
conhecida, DAR provimento PARCIAL, nos seguintes termos: I) Por maioria
de votos, dar provimento para cancelar as multas isoladas. Vencidos os
Conselheiros Antonio Bezerra Neto e Luiz Rodrigo de O B b ; II)
Por unanimidade de votos, negar provimento em relação à multa de ofício e aos
juros de mora sobre a multa de ofício.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
S/N – 4a Câmara (e-fls. 228 a 235), de 12 de junho de 2017, o Presidente da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Já acerca do recurso do Contribuinte, foi dado seguimento por intermédio do
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial S/N – 4a Câmara (e-fls. 284 a 285),
de 30 de janeiro de 2018, pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 265 a 270), em 28 de junho de
2017, em que pede o não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional, caso conhecido, seu
não provimento, pois entende que a multa isolada caracteriza bis in idem.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 287 a 296), em 14 de março
de 2018, em que pede a aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício, com base na taxa
SELIC, negando-se, assim, provimento ao recurso do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.823 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720650/2013-26

Os Recursos Especiais da Fazenda e do Contribuinte são tempestivos e atendem
aos pressupostos legais de admissibilidade.
O Recurso apresentado pela Fazenda Nacional traz divergência jurisprudencial no
que se refere a discussão acerca possibilidade ou impossibilidade de cumulação da multa isolada
e de ofício. Apresentou o Acórdão no 1401-001.860 e o Acórdão no 1301-001.893 como
paradigmas. Neste sentido, cabe notar, que o Contribuinte, em Contrarrazões, tece pedido
genérico, de forma sucinta (e-fls. 266), sem demonstrar em que medida os paradigmas não
demonstram a divergência jurisprudencial e a falta de demonstração analítica.
O Contribuinte alega divergência jurisprudencial no que diz respeito a aplicação
de juros sobre as multas. Nesse sentido foi indicado como decisão paradigma o Acórdão no 3401-
00.402.
Na análise dos acórdãos apresentados como paradigmas pela Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte constata-se divergência interpretativa face ao acórdão recorrido. Assim, vota-
se pelo conhecimento dos recursos.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No que se refere ao mérito, o recurso interposto pela Fazenda Nacional pretende
rediscutir o entendimento firmado, no acórdão recorrido, da impossibilidade de cumulação da
multa isolada e de ofício.
Assim, quanto ao mérito a questão cinge-se a exigência concomitante de multa de
ofício e de multa isolada a partir do ano-calendário de 2007. Na decisão recorrida entendeu-se,
por maioria de votos, exonerar o Contribuinte das multas isoladas lançadas por falta de
pagamento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL referentes ao ano calendário de 2009.
Sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso:
- - o da , prevista no art.
44, I, da Lei no 9.430/96, res
lucro real praticadas pelo sujeito passivo - 2009
2010 (falta de recolhimento do tributo e/ou decla ). Por outro lado,
a denominada multa isolada, fundada . II b
9. 30/9 to, pelo
I b b da (art. 2o da Lei 9.430/96),
relativos aos anos de 2009 e 2010.
Com efeito, a es apenadas
. A multa de b
b . ulta isolada decorre do descumprimento do regime de
estimativa.
(...)
Por fim, importa de b
. om efeit b b
efetivamente devido pelo sujeito passivo, que, no
em que ocorre o Ajuste Anual.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.823 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720650/2013-26

J b b .
es, com b
devido, mas, consoante a jurisprud
Admin adian b
do ano. Como se sabe, nem sempre o conjunto d
b do tribut
nual, o contribuinte deduzir determinadas
despesas incorridas no decorrer do ano.
Em suma, as multas de of cio e
incidem sobre a mesm b . ente diversas,
prevista iguram nenhum bis in idem, como entendido pela e.
Turma a qua. a aplica
.
Em suma, a Fazenda Nacional sustenta que é possível a cumulação entre multa de
ofício e multa isolada, visto que são penalidades distintas, que incidem sobre bases de cálculo
diversas, sobretudo com a alteração legislativa promovida pela MP no 351/2007, que foi
convertida na Lei no 11.488/2007, na redação do art. 44 da Lei no 9.430/96.
O Contribuinte em contrarrazões sustenta (e-fls. 269):
on i -

ia ou subjacente.

nos cas

Na análise dos autos, verifica-se no presente feito, que assiste razão a Fazenda
Nacional.
Assim estabelece a Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.823 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720650/2013-26

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifou-se).
No presente processo, as multas isoladas, lançadas por falta de pagamento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL referem-se ao ano calendário de 2009, já com as alterações
promovidas pela Lei no 11.488/2007, são admissíveis concomitantemente com as multas de
ofício, pois são infrações diversas.
Salienta-se que neste feito não é o caso da aplicação da Súmula CARF no 105, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A multa isolada objeto da lide foi lançada com base no art. 44, II, b, da Lei no
9.430/1996 relativa ao ano calendário de 2009, ou seja, a autuação teve por parâmetro legislativo
o art. 44 da referida lei, já com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.488/2007, sem atrair,
portanto, a Súmula CARF no 105 que alcança somente as multas isoladas lançadas com
fundamento no referido art. 44 antes das alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Para reforçar esse entendimento cita-se a ementa do Acórdão no 9303-010.833, de
relatoria do il. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE,
PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007.
O disposto na Súmula no 105 do CARF, que diz que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV da
Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício, aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez
que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. Tratam os
incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, em sua nova redação, de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem
por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A
multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador
aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de
recolhimento de estimativas mensais, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.823 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720650/2013-26

Do exposto, por entender-se correta a incidência da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais referente ao ano-calendário de 2009, vota-se em dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Recurso Especial do Contribuinte
O Contribuinte em seu recurso alega que não é legítima a incidência de juros de
mora incidentes sobre a multa de ofício, pois os juros não podem incidir sobre a multa, na
medida em que a mesma não retrata obrigação principal, mas, sim, encargo que se agrega
ao valor da dívida, como forma de punir o devedor. (e-fls. 253).
Na análise dos autos, entende-se que não assiste razão ao Contribuinte, pois de
acordo com o previsto nos arts. 161, 113 e 139 do Código Tributário Nacional, incide juros de
mora sobre as multas, pois a inobservância da obrigação acessória converte-a em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária.
Sem reparos a decisão recorrida no que tange a incidência de juros de mora sobre
as multas.
A matéria já sumulada da seguinte forma:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, vota-se por negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
mantendo-se a decisão recorrida no que tange a cobrança de juros de mora sobre as multas.
Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e no mérito, em dar-lhe provimento; ainda, por conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.823 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720650/2013-26

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital